Tribunal: TJDFT
Processo: 0703365-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
D E C I S Ã O A parte apelante requereu a desistência do recurso, em razão da realização de acordo nos autos originários. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do recurso, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 03 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator